Tribunal: STF
Processo: HC 157504
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ESTRITO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017.



    2. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). 



    3. A manutenção da higidez das circunstâncias judiciais, tais como reconhecidas nas instâncias precedentes, leva à inviabilidade dos pleitos de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena do paciente, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, todos eles influenciados pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.